Tribunal: TJSP
Processo: 1006667-24.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.